Tribunal: TCU
Processo: 005.936/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. Silvestre Monteiro Martins, Prefeito Municipal de Severiano Melo/RN, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Silvestre Monteiro Martins, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Silvestre Monteiro Martins, ex-Prefeito do Município de Severiano Melo/RN, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 7.176,00 3/4/2012 7.176,00 30/4/2012 7.176,00 4/6/2012 7.176,00 3/7/2012 8.576,00 2/8/2012 8.576,00 5/9/2012 8.576,00 2/10/2012 8.576,00 5/11/2012 8.576,00 4/12/2012 8.576,00 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Silvestre Monteiro Martins, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.